Tribunal: STF
Processo: ARE 1441838
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PLEITO DE DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO TÁCITA DE PROJETO DE INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓTICA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 22, IV, DA CRFB. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado (Doc. 3):



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE APROVAÇÃO TÁCITA DO PROJETO DE INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓTICA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM RESPOSTA. TESE RECURSAL NÃO ACOLHIDA. ADMINISTRAÇÃO QUE JÁ HAVIA INDEFERIDO O PEDIDO QUANDO DA ANÁLISE DO OFÍCIO Nº 424/2017, SOB O FUNDAMENTO QUE “O MUNICÍPIO SERIA IMPACTADO COM UMA POLUIÇÃO VISUAL COM A COLOCAÇÃO DESTES POSTES PARA IMPLANTAÇÃO DE FIBRA ÓTICA”. PARECER DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL QUE INDICA QUE A EMPRESA AUTORA NÃO FEZ ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA, ALÉM DE QUE RESTOU OMISSA EM OUTROS QUESTIONAMENTOS (EVENTO 38). NOVA NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PELO MUNICÍPIO NO DECORRER DO TRÂMITE PROCESSUAL. NEGATIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. QUESTÕES RELATIVAS A OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO E ESPAÇO PÚBLICO QUE SÃO AFETAS AO MUNICÍPIO. INTERESSE LOCAL (ART. 30, VIII, CF). PRECEDENTE: 0006108-96.2017.8.16.0044. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 22, IV, da CRFB, além de contrariedade à Lei 13.116/2015. Em suma, afirma que “a competência para legislar sobre telecomunicação é exclusiva da União, não cabendo ao Município legislar ou impor condicionamentos diferentes da Lei Federal” (Doc. 5, p. 15). Aduz ter cumprido “todas as determinações legais, sendo que a negativa do Município afronta diretamente o artigo 4º inciso II da Lei 13.116/2015” (Doc. 5 p. 18).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao apelo extremo, consignando (i) a falta do prequestionamento do dispositivo constitucional tido por violado e (ii) a incidência do óbice sumular 279 do STF (Doc. 7).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que o artigo 22, IV, da Constituição da República não foi debatido no acórdão recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão recorrido, certo que a exigência do prequestionamento não é mero rigorismo formal que pode ser afastado pelo julgador a qualquer pretexto. Ele consubstancia a necessidade de obediência aos limites impostos ao julgamento das questões submetidas a este Supremo Tribunal Federal, cuja competência fora outorgada pela Constituição da República, em seu artigo 102. Nesse dispositivo não há previsão de apreciação originária por este Pretório Excelso de questões como as que ora se apresentam. A competência para a apreciação originária de pleitos no Supremo Tribunal Federal está exaustivamente arrolada no citado dispositivo constitucional, não podendo sofrer ampliação na via do recurso extraordinário. Por oportuno, trago à colação trecho do voto condutor do Agravo de Instrumento 140.623-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 18/09/1992:  



    “Ora, o fato de não estar explícito na Constituição, não afeta a exigibilidade do prequestionamento como pressuposto do recurso extraordinário. Antiga e firme jurisprudência desta Corte o reputa da própria natureza do recurso extraordinário. Ao julgá-lo, o Tribunal não se converte em terceiro grau de jurisdição, mas se detém no exame do acórdão recorrido e verifica se nele a regra de direito recebeu boa ou má aplicação. Daí a necessidade de que no julgamento impugnado se tenha discutido a questão constitucional posta no extraordinário.” 



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:  



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Destaque-se, ainda, que a Corte a quo, ao decidir a controvérsia, manteve integralmente os fundamentos adotados pela sentença de improcedência do pedido, assim redigida, in verbis (Doc. 2, p. 3-6):



    “Conforme se extrai da exordial, a parte autora pleiteia a determinação por parte do juízo para que o Município analise o requerimento protocolado no dia 22/12/20, bem como que seja declarada a aprovação tácita em relação ao projeto que lhe constitui, em razão da inércia administrativa em analisar o requerimento e o respectivo projeto, bem como em emitir uma resposta.



    A empresa reclamante junta em um dos sequenciais iniciais (mov. 1.18) o protocolo da notificação extrajudicial enviada ao município, a qual, visa à notificação de que houve aprovação tácita do projeto contido no requerimento. 



    Não houve a juntada do requerimento protocolado no dia 22/12/20 nem pela reclamante, tampouco pelo Município. 



    A documentação anexada ao mov. 38 contempla expediente do setor técnico de Engenharia Civil enviado à Procuradoria Jurídica do Município, solicitando parecer jurídico sobre questões ambientais e legais, datado de 23/02/21. Neste expediente, o Engenheiro Civil Welington Voltolini faz alusão ao protocolo de 22/12/20 e pontua que “A empresa protocolou o pedido de alvará para instalação de 2.229 postes para instalação de fibra ótica em diversos pontos em nosso município, porém, nenhum representante da empresa nos procurou até o momento para que tirássemos dúvidas sobre estas instalações” (fl. 02, mov. 38).



    Logo após, em outubro de 2021, o mesmo setor de engenharia responde à procuradoria jurídica que “já houve uma resposta para a empresa MGN Telecomunicações referente ao ofício nº 424/2017, sendo que o município seria impactado com uma poluição visual com a colocação destes postes para a implantação de fibra ótica”. E ressalta que não foi feito pela empresa o estudo de impacto de vizinhança, além de outros questionamentos nos quais a reclamante teria restado omissa. 



    Após a juntada desses documentos, numa tentativa do juízo em possibilitar o esclarecimento por parte da empresa e até eventual composição entre as partes, foi intimada e respondeu os questionamentos ao mov. 46, sendo que o Município manteve sua posição de negativa, conforme mov. 56, em razão de seus técnicos emitirem conclusão pelo indeferimento de instalações de novos postes. 



    Importa salientar que não se trata de adentrar ao mérito administrativo do projeto em si, já que o pedido é para que o Município analise o requerimento. Também não há falar em determinar sua aprovação tácita, pois se um dos pedidos é para que a Administração proceda à sua análise, decidir por sua aprovação tácita seria um contrassenso, além de atingir o mérito administrativo da questão, providência que não cabe ao Poder Judiciário, já que a aprovação se trata de ato discricionário.



    [...]



    Em sendo ato discricionário, possui mérito administrativo, que é a decisão tomada pelo gestor baseado no juízo de oportunidade e conveniência, o qual não deve ter interferência do Poder Judiciário, a não ser na análise de ilegalidades.



    [...]



    Desta forma, é incabível ao Poder Judiciário proferir julgamento que afete o mérito administrativo dessa questão, sendo, portanto, improcedente o pedido de determinação de aprovação tácita. 



    Em relação ao pedido de análise do requerimento, entendo que tal providência já restou demonstrada nos autos. Primeiramente, o Município comprova por meio do ofício de fl. 02 de mov. 38 que o setor competente não foi procurado pela reclamante para discussão de questões atinentes ao seu pedido. 



    E ainda, tais apontamentos foram debatidos durante o tramitar processual, sendo que o Município apresentou sua resposta, conforme mov. 56, porém, comunicações internas entres setores já estavam ocorrendo no sentido de que o projeto estava carente de elucidações quanto a questões importantes para a sua aprovação (mov. 38). 



    Desta forma, conclui-se que não houve inércia por parte da Administração na análise do requerimento protocolado em 22/12/20, além disso, a resposta também se deu nos autos, conforme mov. 56, tudo levando ao esvaziamento do pedido de análise de tal requerimento, havendo, portanto, a perda deste objeto. 



    III – DISPOSITIVO: 



    Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de confirmação de aprovação tácita do projeto encartado no requerimento protocolado em 22/12/20, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do disposto no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.



    Ademais, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito em razão da perda do objeto em relação ao pedido de determinação à análise pelo Município do requerimento protocolado em 22/12/2020, com fulcro no art. 485, VI, CPC.



    Diante desse quadro, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que demanda a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente